Tribunal: STJ
Processo: 0102675-16.2017.8.20.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2583090 - RN (2024/0074096-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: GELLY BATISTA CARLOS
ADVOGADO
: HALLRISON SOUZA DANTAS - RN004255
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1o, V, DA LEI No 8.137/90.
PRETENDIDA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A tese relativa à comprovação de provas da materialidade delitiva;
tipicidade da conduta por existência de dolo genérico se relaciona
diretamente com o mérito da acusação, demandando, para sua análise,
revolvimento fático-probatório, providência sabidamente incabível em razão
do óbice da Súmula 7/STJ.
2. A inversão do julgado, com vistas à condenação da ora agravada, exigiria
aprofundado reexame fático-probatório, expediente vedado nesta seara
recursal, conforme se extrai do óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48136776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:04:15
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: b213769d-920d-4ad5-bb39-5b716b21f15b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2583090 - RN (2024/0074096-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: GELLY BATISTA CARLOS
ADVOGADO
: HALLRISON SOUZA DANTAS - RN004255
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1o, V, DA LEI No 8.137/90.
PRETENDIDA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A tese relativa à comprovação de provas da materialidade delitiva;
tipicidade da conduta por existência de dolo genérico se relaciona
diretamente com o mérito da acusação, demandando, para sua análise,
revolvimento fático-probatório, providência sabidamente incabível em razão
do óbice da Súmula 7/STJ.
2. A inversão do julgado, com vistas à condenação da ora agravada, exigiria
aprofundado reexame fático-probatório, expediente vedado nesta seara
recursal, conforme se extrai do óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE agrava
de decisão em que conheci do agravo para não conhecer do recurso especial
interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do
Norte que não admitiu o recurso especial contra acórdão proferido na Apelação
Criminal n. 0102675-16.2017.8.20.0001.
Depreende-se dos autos que a agravada foi condenada às penas de 06
(seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao
pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa pela prática do crime disposto no art. 1°, V,
da Lei n.° 8.137/1990 c/c os artigos 69 e 71, ambos do Código Penal.
O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso da defesa para
absolver a ré, em acórdão assim ementado (e-STJ fls.1023/1024):
Documento eletrônico VDA48137129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:03:57
Código de Controle do Documento: db562083-25a6-4cd6-b799-d81ae40b1690

PENAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A
ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1°, INCISO V, DA LEI N° 8.137/1990).
PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA. DE PRESCRIÇÃO.
REJEIÇÃO. PENA EM CONCRETO QUE EXIGE O PRAZO DE 12 (DOZE)
ANOS PARA O ALCANCE DA PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PARA VIABILIZAR A
OFERTA DO ANPP. REJEIÇÃO. DENÚNCIA RECEBIDA EM DATA
ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RAZÃO
DO PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. REJEIÇÃO. PARCELAMENTO
FEITO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. MÉRITO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA
DE DOLO. DESCRIÇÃO QUE MAIS SE COADUNA COM NEGLIGÊNCIA
OU IMPRUDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APELO CONHECIDO E
PROVIDO.
- A apelante foi condenada a uma pena de 06(seis) anos e 08 (oito) meses
de reclusão, o que atrai o prazo prescricional de 12 (doze) anos exigido pelo
Código Penal e, sabendo que não houve o decurso desse prazo entre o
recebimento da denúncia e a sentença penal condenatória, não há que se
falar em prescrição. -
"A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é de que o
acordo de não persecução penal (ANPL) aplica-se a fatos ocorridos antes da
Lei 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia à data de sua vigência.
(AgRg no AREsp n. 2.203.438/SC, relator Ministro João Batista Moreira
(Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 27/6/2023
, DJe de
.).
3/7/2023
- A suspensão da pretensão punitiva só é possível quando o parcelamento
da dívida tributária é feito antes do recebimento da denúncia, não sendo este
o caso dos autos, uma vez que a denúncia foi recebida em 02 de maio de
2017 e a adesão ao REFIS se deu em 15 de dezembro de 2020.
"Há uma diferença inquestionável entre aquele que não paga tributo por
circunstâncias alheias à sua vontade de pagar (dificuldades financeiras,
equívocos no preenchimento de guias etc.) e quem, dolosamente, sonega o
tributo com a utilização de expedientes espúrios e motivado por interesses
pessoais." (STJ - REsp 1854893 / SP RECURSO ESPECIAL 2018/0316778-
9, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em
, DJe
08/09/2020
).
14/09/2020
- As provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não
foram capazes de comprovar o dolo da apelante, ainda que genérico,
indicando que a descrição do fato mais se coaduna como imprudência ou
negligência. - Recurso conhecido e provido.

No recurso especial interposto com fundamento no art. 105, inciso III, alínea
“a” da Constituição Federal, o agravante alega que a decisão de 2a instância negou
vigência ao disposto no art. 1°, V, da Lei n° 8.137/1990. Sustenta que os crimes
tributários praticados pela recorrida ocorreram entre os anos de 2013 e 2014; que a
acusada era a proprietária e gestora da empresa em questão; que a recorrida realizou
o REFIS para o pagamento do imposto sonegado, todavia, pagou apenas a primeira
Documento eletrônico VDA48137129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:03:57
Código de Controle do Documento: db562083-25a6-4cd6-b799-d81ae40b1690

parcela. Aduz que tais elementos são aptos a demonstrar que a recorrida deixou de
recolher o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) de maneira
contumaz e com dolo genérico, consumando, assim, o crime capitulado no art. 1°, V,
da Lei n. 8.137/1990 (e-STJ fls. 1045/1060).
Negou-se seguimento ao recurso especial (e-STJ fls. 1079/1082).
No agravo, o recorrente insiste na presença dos pressupostos de
admissibilidade do recurso especial (e-STJ fls. 1085/1101).
Parecer ministerial pelo provimento do recurso especial (e-STJ fls. 1120
/1124).
Proferi decisão conhecendo do agravo para não conhecer do recurso
especial (e-STJ fls.1127/1132).
Neste regimental, reitera os argumentos expedidos no recurso especial (e-
STJ fls. 1135/1151).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
agravo regimental é tempestivo e infirmou os fundamentos da decisão
O
combatida, razões pelas quais merece conhecimento.
O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada
por seus próprios fundamentos.
No caso, não se verifica a presença de novos argumentos aptos a justificar
uma mudança de entendimento deste Relator.
Por ocasião da decisão ora agravada, destaquei que, quanto à alegada
ausência da prova materialidade e do dolo genérico para o cometimento
do crime previsto no artigo 1o, V, da Lei n. 8.137/90, o Tribunal a quo afastou a
pretensão da acusação, valendo-se dos seguintes argumentos (e-STJ fls. 1029/1031):
Dessa forma, entendo que o caso aqui analisado se encaixa quase que
perfeitamente no julgado acima. Isso porque, embora o Procedimento
Administrativo Tributário — PAT (ID 19114311 - Pág. 14 e 15) tenha
demonstrado que a apelante suprimiu o pagamento do ICMS no valor de R$:
102.909,86 (cento e dois mil, novecentos e nove reais e oitenta e seis
centavos), as provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
não foram capazes de comprovar o seu dolo, ainda que genérico, indicando
que a descrição do fato mais se coaduna como imprudência ou negligência.
Em que pese tenha ficado provado que a apelante era, de fato, a
administradora da empresa, as únicas pessoas ouvidas em audiência foi a
acusada, o sócio dela (Wesley Pinheiro Góis) e o contador da sua empresa,
o Senhor Francisco Assis do Rêgo, dos quais não foi possível aferir, com
certeza, a sua vontade livre e consciente de sonegar impostos.
Documento eletrônico VDA48137129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:03:57
Código de Controle do Documento: db562083-25a6-4cd6-b799-d81ae40b1690

Com efeito, referida testemunha (ID 19114781) declarou ter sido contador da
empresa da apelante, não se recordando exatamente do período, mas
acredita ter sido entre 2013/2017. Prosseguiu relatando que realmente
houve divergências das informações prestadas pela empresa e as
informações dadas pelas operadoras de cartão de crédito, pois no período
em que os fatos ocorreram a acusada não tinha muita experiência, a
empresa tinha muitas dificuldades com a internet, fazendo com que não
pudessem acessar o sistema diariamente, atribuindo a essas razões as
divergências existentes.
Ato contínuo, sobre a acusada, relatou ter sido ela, durante o período em
que ele trabalhou lá, sempre muito honesta, uma ótima pessoa, apenas era
muito inexperiente. Quando indagado se alguma vez ela teria lhe pedido
para sonegar impostos ou coisa assim, respondeu que nunca,
acrescentando acreditar ter tudo isso acontecido por uma fatalidade, não
porque ela gostaria que acontecesse ou tivesse a intenção.
Quanto ao fato dela ter tentado ou não regularizar a situação, afirmou que
ela até quis, mas não tinha condições, além de explicitar que havia a
dificuldade nas importações de dados, ante a impossibilidade técnica
(internet), tendo a atividade empresarial deixado de prosperar em razão
disso. Informou ter saído da empresa justamente porque o negócio ficou
complicado, inviável, só prejuízo para a acusada. Por fim, afirmou que as
coisas eram complicadas, pois acreditava que ela estava no ramo errado,
era jovem e inexperiente.
O sócio da acusada, Wesley Pinheiro Góis (ID 19114782), em nada
contribuiu para os fatos, uma vez que informou apenas ter emprestado o
nome para constar no quadro societário, mas que não tinha qualquer
informação/gerência na empresa.
Em seu interrogatório (ID 19114783), a apelante relatou ter iniciado sua
empresa entre 2013/2014, quando tinha apenas 20 (vinte) anos e, apesar de
muito inexperiente, acreditava que se daria muito bem no ramo empresarial.
Não teve trabalho anterior a esse, nem curso superior. A empresa funcionou
cerca de um ano e meio. Como ela não tinha muito conhecimento, quem
fazia essas coisas era o contador contratado, o Rêgo, ela apenas baixava a
redução "Z" e enviava para ele.
Sobre as divergências existentes, respondeu que o sistema era novo, não
funcionava 100% (cem por cento), era uma nova implantação de sistema
online, às vezes parava, às vezes não funcionava, chamava o técnico e
como não tinha conhecimento, não sabia resolver a situação. Após ter sido
autuada, procurou regularizar, mas por não ter condições financeiras à
época, não conseguiu pagar. Em momento posterior fez o parcelamento,
conseguindo cumprir apenas com a primeira parcela.
Ao ser indagada se ela confirma ter praticado essas condutas, respondeu
afirmativamente, relatando que era ela a responsável por baixar a redução
"Z" (onde tinha todas as vendas em dinheiro/cartão) e enviar para o
contador, mas quando o sistema caía, certas compras não eram registradas
online e por não entender do assunto, a situação se agravou.
No entanto, no que tange à sua intenção em praticar o delito a ela imputado,
afirmou que em nenhum momento teve interesse em sonegar, assim como
tentou tomar controle da situação, mas ante a sua inexperiência, não
Documento eletrônico VDA48137129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:03:57
Código de Controle do Documento: db562083-25a6-4cd6-b799-d81ae40b1690

conseguiu resolver. Acrescentou não ter tido qualquer outro problema/débito,
além do aqui analisado, como, por exemplo, dívidas trabalhistas, aluguéis,
fornecedores, nada. Concluiu relatando que uma condenação criminal
poderá acarretar grandes impactos sociais em sua vida, sobretudo sua
demissão (hoje ela é gerente de uma ótica).
Assim, verifico que o que se tem de prova nos autos é que os dados
repassados pelo contador/empresa para o fisco era diverso do valor que de
fato a empresa arrecadava, de modo que, como deveras explanado no inicio
do meu voto, o caso em comento mais se amolda a uma negligência por
ausência de experiência/conhecimento da acusada do que ao dolo
propriamente dito, ou seja, a vontade livre e consciente em sonegar
impostos, de maneira que o julgador, principalmente no âmbito criminal, não
deve se ater apenas na sonegação feita, mas se existia, por parte da agente,
o dolo nessa conduta ou se o não pagamento do imposto ocorreu por
circunstâncias alheias à sua vontade.
Nesse ponto, cumpre esclarecer que, embora ela tenha respondido à
magistrada que confirma os fatos a ela imputados, ficou claro que sua
"confissão" foi no sentido de que os fatos ocorreram na sua administração,
não que ela tinha o intuito de sonegar. Tanto assim o é que quando
indagada pela defesa se ela tinha a vontade deliberada de sonegar os
impostos, respondeu que nunca, sempre procurou fazer as coisas de forma
correta e, embora tenha tentado tomar o controle da situação, a sua
inexperiência não foi capaz de fazê-la ter êxito. A bem da verdade, observo
que a acusação não logrou êxito em demonstrar cabalmente o dolo na
conduta da apelante, sobretudo porque sequer foi ouvido algum dos
auditores responsáveis pela autuação da apelante, capaz de aferir se ela,
mesmo ciente das divergências, não procurou resolver sua situação ou
qualquer outra informação que caracterizasse sua vontade deliberada em
sonegar.
Ao revés, o que se extrai dos autos é que a empresa da apelante teve que
fechar em razão desses débitos. Além disso, verifico que ainda no ano de
2020 ela firmou acordo de parcelamento da divida, mostrando sua boa-fé em
adimplir com suas obrigações.
De mais a mais, necessário se faz suscitar que a divida inicial da apelante foi
no valor de R$: 102.909,86 (cento e dois mil, novecentos e nove reais e
oitenta e seis centavos). No entanto, em parcelamento do débito no
Programa de Recuperação Fiscal — REFIS, feito em 15 de dezembro de
2020 (ID 19114773), confirma-se que a acusada repassou aos cofres
públicos o valor de R$: 118.304,46 (cento e dezoito mil, trezentos e quatro
reais e quarenta e seis centavos), conforme ID 19114772, ou seja, valor já a
maior do que o tributo considerado sonegado (sem juros e/ou multas).
Somando-se a isso, ainda se tem o fato de que, embora a denúncia tenha
sido recebida em 2017, sua citação ocorreu apenas no ano passado, em
outubro de 2022, ocasião em que ela já havia feito o parcelamento da divida
há quase dois anos, o que só corrobora, mais uma vez, sua boa-fé. grifei
Ora, não seria razoável crer que uma pessoa com dolo de fraudar o fisco,
tendo acabado de abrir uma empresa, com apenas 20 (vinte) anos de idade,
tenha sonegado o imposto de forma intencional e não se preparado para
regularização do ato fraudulento, preferindo que sua empresa fosse à
Documento eletrônico VDA48137129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:03:57
Código de Controle do Documento: db562083-25a6-4cd6-b799-d81ae40b1690

falência. Muito pelo contrário, o que se extrai dos autos é que, de fato, a
apelante não tinha experiência para proceder com as referidas
irregularidades, sendo negligente quanto ao repasse correto das
informações. Entretanto, quando teve ciência disso, tentou resolver, tanto
assim o é que ela encerrou as atividades da sua empresa, sem que tenha
deixado qualquer divida pendente, seja trabalhista, fornecedores, aluguéis,
entre outros, restando apenas o débito do caso sob análise.
Não é demais dizer que a seara criminal é a última ratio, devendo se imiscuir
nos atos mais reprováveis pela sociedade, não sendo uma má administração
motivo para uma condenação, sobretudo quando o dolo exigido no delito não
restou comprovado, sem prejuízo que o fisco busque os meios necessários
para o adimplemento de tais débitos.
Portanto, entendo que não restou caracterizado o dolo do delito a ela
imputado, de modo que sua absolvição é medida impositiva, devendo ser
reformada a sentença atacada para absolver a apelante da prática de
sonegação fiscal a ele imputada.
Em razão da absolvição do delito em tela, deixo de analisar os demais
pleitos.

Assim, o intuito de infirmar o pronunciamento do Tribunal de origem pela
ausência de provas suficientes a ensejarem a condenação da agravada ao crime
previsto no artigo 1o, inciso V, da Lei no 8.137/90, com respaldo nas provas obtidas a
partir da instrução criminal, sob o pálio do devido processo legal e com respeito aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, demandaria, necessariamente, o
reexame de matéria fático-probatória, o que, em sede de recurso especial, constitui
medida vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ
Não cabe, sob pena de extrapolação da competência recursal concedida a
esta Corte, proceder uma extensa valorização das provas para aferir se a decisão foi
ou não consentânea às evidências constante dos autos.
Vale dizer, "para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, não é bastante a
mera afirmação de sua não incidência, devendo a parte apresentar argumentação
suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de
origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da
" (AgRg no AREsp 1.713.116/PI, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta
causa

Turma, julgado em
, DJe de
).
2/8/2022
8/8/2022
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48137129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:03:57
Código de Controle do Documento: db562083-25a6-4cd6-b799-d81ae40b1690

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0074096-5
AREsp 2.583.090 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 01026751620178200001
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: GELLY BATISTA CARLOS
ADVOGADO
: HALLRISON SOUZA DANTAS - RN004255
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: GELLY BATISTA CARLOS
ADVOGADO
: HALLRISON SOUZA DANTAS - RN004255
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C542245155<5054840=047@
2024/0074096-5 - AREsp 2583090 Petição : 2025/0049641-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48114646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/06/2025 20:21:02
Código de Controle do Documento: C0112A8F-4B7D-4302-8895-26B7D636A39A